Tribunal: TJDFT
Processo: 0751305-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PARCELA INCONTROVERSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo aplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’ (Tema 792), razão pela qual não há que se falar em aplicação retroativa da Lei Distrital no 6.618/20, prevalecendo o disposto na Lei Distrital no 3.624/05, que limita a expedição de RPV a 10 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1436248, 07133048720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.